Tribunal: TJDFT
Processo: 0703748-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703748-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVOLUTEC CONTABIL EIRELI, THIAGO DE SOUZA SANTIAGO, CRISTIANE DE SOUZA SANTIAGO MARQUES, DELIONE SILVA MELO AGRAVADO: ORGANIZACAO FORTE CONTABIL EIRELI - ME D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Thiago de Souza Santiago e outros pretendem a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de obrigação de fazer, acolheu o pedido de inclusão no polo passivo de Márcio Pessoa Soares de Lima. Para tanto, os requeridos ora agravantes asseveram que, aperfeiçoada a relação processual, não é possível alterar o polo passivo da demanda sem o consentimento do réu. Invocam o princípio da estabilidade subjetiva da lide e os arts. 141, 329 e 492, todos do CPC. Após se referirem a jurisprudência que entendem favorável à sua tese, pedem a reforma da decisão resistida, com a imediata antecipação da tutela recursal, a fim de indeferir o pedido de inclusão de nova parte no polo passivo da presente ação. Requerem, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal nos moldes pleiteados. Intimados a se manifestarem sobre o cabimento do recurso, os recorrentes peticionaram (ID no 44351525, págs. 01/03), sob o argumento de que, apesar de a decisão agravada não integrar o rol do art. 1.015, do CPC, é possível a mitigação da taxatividade, pois há potencial prejuízo, segundo, inclusive, o decidido no Tema no 988, do colendo STJ. Reiteram o pedido de provimento do recurso, com a apreciação da tutela de urgência vindicada. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Apesar do esforço argumentativo dos agravantes, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. No caso vertente, e como se viu, os recorrentes pretendem a reforma da decisão que determinou a inclusão de parte no polo passivo da presente obrigação de fazer. Verifica-se que a decisão que determina a alteração do polo passivo da demanda não encontra previsão legal no rol do art. 1.015, do CPC, para o cabimento de agravo de instrumento, como se vê da sua redação: “Art. 1.015.Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” (grifos nossos). Com efeito, constata-se que o legislador enumerou taxativamente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, cujo objetivo expresso, e isto desde a Exposição de Motivos do Anteprojeto do CPC/2015, “é o de reduzir os casos em que aquele recurso pode ser interposto, o que ganha mais significado com a proposta de extinção do agravo retido”.1 Por fim, e por mais que se entenda possível interpretar ampliativamente o rol taxativo do art. 1.015, do CPC – ainda que, aparentemente, essa afirmação possa apontar para uma contradição em termos –, dir-se-á que uma tal interpretação não compromete a higidez interna do referido dispositivo legal se o intérprete se contiver nos limites do que se lê em cada inciso. Em sendo assim, e ao interpretar, por exemplo, o inciso IV, onde se lê ser cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre “incidente de desconsideração da personalidade jurídica”, é possível ampliar as hipóteses de cabimento desse recurso desde que o intérprete se contenha nos limites delineados pelo referido inciso. Em outras palavras, caberá agravo de instrumento contra decisão que deferir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que o indeferir, que não admitir o incidente, que rejeitar liminarmente a instauração do incidente, etc. Em todas essas hipóteses será permitida a interposição de agravo de instrumento porque todas elas referem-se a decisões interlocutórias que versam sobre incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Isso é possível, como ora se expôs. O que não é possível será elastecer o contexto significativo de cada inciso para que se alcance situação não prevista na lei de regência, como é o caso dos autos. Sobre o tema, vejam-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, CPC. HIPÓTESES DE CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O indeferimento da produção da prova testemunhal não está alcançada por qualquer das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, elencadas no art. 1.015 do CPC, circunstância que torna o recurso inadmissível. Assim, a impugnação da decisão que indefere a produção de prova deve ser eventualmente manifestada pela parte em preliminar de apelação contrária a seus interesses, de acordo com o art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. 3. O entendimento consolidado no REsp 1.704.520/MT, que definiu que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, somente admite a interposição do recurso fora das hipóteses de cabimento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação. 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão n.1180171, 07021949620198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO NOVO CPC. ROL TAXATIVO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência deste TJDFT de que o rol de hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC para o cabimento de Agravo de Instrumento é taxativo, não comportando qualquer intepretação extensiva para abarcar outras situações. 2. O legislador, ao editar a nova lei de procedimentos cíveis, objetivou, ao reformular a sistemática do recurso de Agravo, empregar celeridade aos processos para que a prestação jurisdicional seja entregue de maneira mais célere, não incidindo preclusão sobre a matéria, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do NCPC. 3. Agravo interno conhecido, mas improvido” (Acórdão n.1104341, 07020099220188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/06/2018, Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). De mais a mais, a despeito do entendimento esposado no Resp no 1.704.520/MT, julgado em observância à sistemática disposta no art. 1.036, do CPC, fixando-se a tese da mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não se vislumbra o periculum in mora na presente hipótese. Assim, como as decisões interlocutórias de alteração do polo passivo não versam sobre as hipóteses amparadas pelo art. 1.015, do CPC, não são recorríveis pela via do agravo de instrumento, mas como preliminar de razões ou contrarrazões de em sede de apelação (art. 1.009, § 1o, do CPC). Ademais, ausente urgência a justificar a medida requerida, não há que se falar em mitigação da taxatividade do rol supracitado. A esse propósito, confiram-se: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.015 DO NOVO CPC. ROL TAXATIVO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência deste TJDFT de que o rol de hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC para o cabimento de Agravo de Instrumento é taxativo, não comportando qualquer intepretação extensiva para abarcar outras situações. 2. O legislador, ao editar a nova lei de procedimentos cíveis, objetivou, ao reformular a sistemática do recurso de Agravo, empregar celeridade aos processos para que a prestação jurisdicional seja entregue de maneira mais célere, não incidindo preclusão sobre a matéria, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do NCPC. 3. Agravo interno conhecido, mas improvido” (Acórdão n.1104341, 07020099220188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/06/2018, Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO PEDIDO REVOGAÇÃO GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não se amoldava ao rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos a decisão agravada indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado. 2.1. Percebe-se que pronunciamento jurisdicional não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC. 3. O entendimento do STJ no sentido de mitigar a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC pressupõe a demonstração de urgência no exame da questão, situação que não ocorreu no caso em análise. 4. Não estando a decisão prevista em nenhuma das hipóteses de cabimento elencadas no art. 1.015 do CPC, não se é possível o conhecimento do recurso manejado. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida” (Acórdão n.1184659, 07023646820198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 30/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator